Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-95.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de rescisão do contrato bem como de restituição integral das quantias pagas, com a retenção em 10% do que foi quitado. Sentença de parcial procedência dos pedidos para acolher o pedido de rescisão da avença e de retenção de 20% dos valores pagos. Afastamento do pedido de indenização por danos

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de rescisão do contrato bem como de restituição integral das quantias pagas, com a retenção em 10% do que foi quitado. Sentença de parcial procedência dos pedidos para acolher o pedido de rescisão da avença e de retenção de 20% dos valores pagos. Afastamento do pedido de indenização por danos morais. Apelo das partes. Rescisão do contrato pelos promissários compradores, reconhecido o direito de retenção de 10% dos valores pagos. Cabimento. Aplicação das Súmulas 1 e 3 deste E. TJSP, e da Súmula 543 do C. STJ. Retenção de 10% dos valores pagos pela compradora que se revela suficiente para cobrir despesas com a venda do imóvel. Pretensão de condenação dos autores ao pagamento da taxa de fruição. Não cabimento. Lote de terreno sem possibilidade de ocupação imediata, de modo que os demandantes não tiveram qualquer vantagem econômica relativa à fruição do bem a justificar o pagamento da taxa. IPTU – Devem ser abatidos eventuais débitos relativos ao IPTU a partir da transmissão do imóvel aos demandantes e durante o período do exercício da posse, ou seja, até a rescisão contratual declarada pelo Juízo a quo. Demandada que já restituiu o sinal recebido nos autos da ação movida pelo autor Umberto no Juizado Especial Cível. De fato, nos autos daquela ação a ré restituiu o valor pago como sinal e, por isso, essa quantia deve ser abatida da quantia a ser devolvida. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia a dia. Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência porque os recursos foram parcialmente providos. Dicção do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.